Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-51.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702409-51.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAUANNY VANESSA DOS SANTOS VENANCIO APELADO: CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Efetuado o pagamento do preparo, intime-se a CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGÓCIO LTDA para se manifestar sobre as alegações contidas na Petição de ID 73496064, isto em atenção ao art. 7o, parte final, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator